Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-97.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO ADEQUADA. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade material da conduta ou por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório atesta que o réu ameaçou a vítima, de mal injusto e grave, causando-lhe intimidação, temor ou abalo psíquico.
2. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por conjunto probatório harmônico e coeso.
3. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento do mal injusto e grave anunciado pelo agente, que seja efetivo para tirar a tranquilidade do receptor da promessa. Não é exigido ânimo calmo e refletido do agente, para que sua promessa seja considerada ilícito penal.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações” (Súmula 659, STJ). Restando comprovada a ocorrência de sete ou mais infrações, correta a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços).
6. Não obstante a pena cominada seja inferior a 8 (oito) anos, a reincidência específica, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal. Mantém-se, portanto, a fixação do regime inicial fechado.
7. Recurso conhecido e desprovido.